Tribunal: TJPA
Processo: 0806749-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806749-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DE FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2 – No que tange à impossibilidade de limitação do prazo de internação para as primeiras 12 horas, no período de carência, verifica-se que a decisão recorrida está de acordo com a Súmula 302 do STJ, no sentido de que "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

3 – Descabida a condenação pela litigância de má-fé, não vislumbrando-se o caráter protelatório do recurso.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806749-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADOS: FRANCISCO DE ASSIS DE FARIAS DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ID 14262630

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14763305), opostos pelo HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, face a decisão (ID 14262630), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID n. 13864576) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL (proc. n. 0835294-83.2023.8.14.0301) movida por FRANCISCO DE ASSIS DE FARIAS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para autorizar a realização do tratamento com Zoladex 10,8 mg SC, a cada 90 (noventa) dias, e Abiraterona 1000mg/dia, bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); sendo, majorado, posteriormente, para R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia, até o limite de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE VERIFICADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostrase abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

2- A astreintes, consoante disposição do art. 537 do CPC, constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão, logo, têm natureza coercitiva e não ressarcitória; sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra a obrigação determinada na decisão judicial, dentro de prazo razoável e com valor compatível com a obrigação; configurando-se, no presente caso, razoável e proporcional.

3- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133, VI, “d”, do RITJE/PA.”

Alegou o Agravante a legitimidade da cláusula contratual que limita o atendimento de urgência e emergência do plano de saúde às primeiras 12 (doze) horas, no período de carência.

Aduziu que o valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer registrada em ordem judicial, não observou os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, além de atingir, frontalmente, os Arts. 412 e 413 do CC/2002.

Afirmou ainda a irreversibilidade da medida deferida em liminar no 1º Grau que representa custo elevado, e que sendo revertida na decisão de mérito, gerará prejuízo insanável à Operadora Ré, já que a parte adversa não terá como ressarci-lo.

Conclui, solicitando o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão atacada, quer em juízo de retratação ou em julgamento colegiado.

Em contrarrazões, de ID 14978371, o agravado arguiu litigância de má-fé em razão da interposição de recurso protelatório e requereu a condenação em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como em indenização a ser arbitrada por este juízo.

Conclui, requerendo que o agravo interposto pelo Recorrente não seja conhecido, por ter sido interposto contra decisão fundada na aplicação em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, conforme o art. 1.042, segunda parte do caput do Código de Processo Civil, e no mérito, que seja negado o provimento ao recurso, em face da existência de razões para a majoração das astreintes e o cumprimento da obrigação de fazer em caráter liminar.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

No que tange à impossibilidade de limitação do prazo de internação para as primeiras 12 horas, no período de carência, verifica-se que a decisão recorrida está de acordo com a Súmula 302 do STJ, no sentido de que "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018).

2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).

3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, devendo, portanto, ser reconsiderada a decisão proferida pela Presidência desta Corte.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.355.900/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Quanto ao pedido da agravada de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considero descabida, uma vez que não configura recurso protelatório capaz de impedir o cumprimento da obrigação, uma vez não possui efeito suspensivo e nem impede o andamento do processo principal.

Ademais, a pretensão do agravante de submeter a decisão monocrática à votação dos demais membros da turma julgadora, por ser direito que assiste às partes, o que aperfeiçoa a prestação jurisdicional e ainda exaure a instância para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/12/2023